Tribunal: TJDFT
Processo: 0703354-20.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ANÚNCIO EM PLATAFORMA. BLOQUEIO. ADEQUAÇÃO. DESBLOQUEIO E INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COIBIÇÃO DE PRÁTICA APARENTEMENTE ILÍCITA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de conta em plataforma de anúncio e os danos morais respectivos. Alega-se a ausência de falha na prestação dos serviços de segurança, e, por isso, a possibilidade de condenação de desbloqueio da conta, bem como de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar se é caso de condenar à restituição da conta, e, por como consequência, em indenização a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há falha na prestação do serviço de segurança da plataforma de anúncios, na hipótese de haver prova de tentativa de anúncio ilícito na plataforma. Por isso, legítima a atuação da plataforma de anúncios no intuito de coibir a referida prática, notadamente por provas suas alegações, bem como por ter colacionado prova de que comunicou o consumidor e o alertou a respeito de sua conduta, cumprindo com o dever de informação.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não há falha na prestação dos serviços, tampouco do dever de informação (direito básico do consumidor, previsto no artigo 6o do CDC), aptas a gerar a condenação em restituição de conta em plataforma de anúncio nem de reparação por danos morais, quando não se evidencia a falha no dever de segurança das plataformas na hipótese em que a atuação da plataforma se dá como maneira de coibir eventuais práticas sugestivas de ilícitos”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 2o, 3o, 6o.